Tribunal: TJMT
Processo: 0029449-59.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029449-59.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), JAYSON APARECIDO JOENCK - CPF: 065.431.041-63 (REPRESENTANTE), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – MORA COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Consoante o teor da Súmula 72 do STJ, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Caracterizada a mora, correta a sentença de procedência da ação de busca e apreensão.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO AGRAVO INTERNO TIRADO DA APELAÇÃO CÍVEL (198)0029449-59.2017.8.11.0055

EMBARGANTE:
JAYSON APARECIDO JOENCK

EMBARGADO:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Processo referência:
Ação Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 29449-59.2017.811.0055 Código: 266468 - da Comarca de Tangará da Serra
.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos
JAYSON APARECIDO JOENCK
de acórdão proferido

no Agravo Interno tirado de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto
em desfavor de
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Ratifica as razões posta na apelação e no agravo interno, ao defender a irregularidade da notificação extrajudicial ao argumento de que se refere as parcelas pagas, o que leva, no seu entender, a descaracterização da mora. Assim, diz que o acórdão proferido padece do vício da omissão, porquanto as parcelas cobradas achavam-se adimplidas antes do ajuizamento da ação.

A par disso,
pede o provimento dos declaratórios para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com a devolução do bem aprendido; repetição em dobro das parcelas cobradas indevidamente e inversão do ônus de sucumbência.

Sem Contrarrazões
(Certidão, Id 32629993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020